Tribunal: TJMT
Processo: 0000830-16.2007.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 0000830-16.2007.8.11.0041
APELANTE: AUTO VIACAO PRINCESA DO SOL LTDA, AGE TRANSPORTES LTDA - ME, EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA, EXPRESSO NOVA CUIABÁ LTDA, MUNICIPIO DE CUIABÁ, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ, EXPRESSO NOVA CUIABÁ LTDA, EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA, AGE TRANSPORTES LTDA - ME, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, AUTO VIACAO PRINCESA DO SOL LTDA
Vistos etc.
Por meio de decisão proferida no CIA 0073444-25.2019.811.0000, o Exmo. Presidente deste Tribunal de Justiça, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, prorrogou a atuação da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, mediante autorização do e. Órgão Especial (Resolução TJ/MT-OE n. 16, de 12 de dezembro de 2.019), ocasião em que fora incluído o acervo de processos conclusos há mais de 100 (cem) dias neste Gabinete.
Assim, em cumprimento à determinação contida na aludida Resolução, promova-se o encaminhamento dos presentes autos à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, para as providências cabíveis.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora